Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709168-38.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON GOMES MENDES DECISÃO Vistos, etc. Em consulta aos autos do pje 0733874-26.2024.8.07.0000, verifica-se que em face da decisão que não conheceu do Habeas Corpus, foi interposto Agravo Regimental, sendo prolatado Acórdão ID 64483324, conhecendo e negando provimento ao Recurso. Após prolação do Acórdão, a Defensoria Pública noticiou que foi impetrado HC perante o Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o apelado para fornecer o número do processo correspondente ao Habeas Corpus impetrado. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito